Tribunal: TJSP
Processo: 0003934-35.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, ELABORADO NOS TERMOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM ANTERIOR AGRAVO EM EXECUÇÃO, ALCANÇADO PELA COISA JULGADA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo sido o cálculo de penas elaborado nos termos de Acórdão proferido em Agravo em Execução, alcançado pela coisa julgada, inviável a modificação dos cálculos. Recurso não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, ELABORADO NOS TERMOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM ANTERIOR AGRAVO EM EXECUÇÃO, ALCANÇADO PELA COISA JULGADA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo sido o cálculo de penas elaborado nos termos de Acórdão proferido em Agravo em Execução, alcançado pela coisa julgada, inviável a modificação dos cálculos. Recurso não provido.